Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0704572-73.2020.8.07.0005 APELANTE: FERNANDO MOREIRA SPOSITO APELADO: JOAO FERNANDES COSTA, MARIA FERNANDES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO MOREIRA SPOSITO (id 23042025) em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina (id 23042013) que, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada pelo apelante em face de JOAO FERNANDES COSTA e MARIA FERNANDES DA COSTA, julgou improcedente o pedido, revogando a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Após a certidão de conclusão do processo à esta Relatoria, AUTONIR JOSÉ DE ALMEIDA COSTA peticionou requerendo a sua intervenção no feito, na qualidade de assistente (id 24729255). Como a assistência pode ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição, e com a finalidade de garantir o contraditório efetivo, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre o pedido de assistência, pronunciando-se o apelante por meio da petição de id 25515867, na qual requer o indeferimento do pedido, ante a falta de especificação do interesse jurídico do postulante. Ato contínuo, AUTONIR JOSÉ DE ALMEIDA COSTA, por meio da petição de id 30112305, ratificou o pedido de intervenção de terceiro e pleiteou a suspensão do presente feito, ante a existência “de AÇÃO ANULATÓRIA (Querela Nullitatis Insanabilis) ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - Processo no 0704417-94.2021.8.07.0018, em tramite na Vara do Meio Ambiente, na qual foi deferida a tutela de urgência para manutenção possuidores em seus lotes e também determinou bloqueio das matrículas da área.” Ressalta-se a informação trazida por AUTONIR JOSÉ DE ALMEIDA COSTA, por meio da petição de id 23042031, quando o processo ainda estava em trâmite no 1o grau, sobre a morte do réu José Fernandes Costa (certidão de óbito – id 23042031). Assim, intime-se AUTONIR JOSÉ DE ALMEIDA COSTA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, explicite o interesse jurídico relativo ao pedido de assistência, especificando qual parte pretende assistir. De outro norte, deixo de suspender o processo para a habilitação dos herdeiros do réu José Fernandes Costa, ante o atual estágio do processo, que já se encontra concluso para o julgamento do recurso de apelação, não existindo utilidade na intervenção dos herdeiros, que não poderão praticar ato algum, já decorrido o prazo para a apresentação de contrarrazões recursais, inclusive. Por fim, considero desnecessária a suspensão do presente feito, ante a notícia de decisão cautelar proferida nos autos da Ação de Querela Nullitatis ajuizada pela Defensoria Pública (Processo n.o 0704417-94.2021.8.07.0018), tendo em vista que tal decisão preservou o atual estado de fato da área disputada na Ação de Usucapião n.o 2012.01.1.173762-3, não sendo determinante para a análise do presente pleito recursal. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator